Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727505-21.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: EUDETE NUNES BASTOS CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EUDETE NUNES BASTOS CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL (processo n. 0707470-88.2018.8.07.0018), que indeferiu a impugnação apresentada pela agravante ao reforço de penhora . A recorrente alega, em suma, que é servidora pública e parte das verbas penhoradas tem natureza salarial e não seriam passíveis de constrição, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e do art. 117 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, nem se enquadraria nas exceções legais, citando jurisprudência em socorro de sua tese. Alega necessitar dos valores bloqueados para a própria subsistência e conclui com pedido de antecipação da tutela recursal, por satisfeitos os requisitos exigíveis. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da regra da impenhorabilidade absoluta de verbas remuneratórias (art. 833, IV, CPC), tendo em vista a fundamentação levada a efeito pelo Juízo de origem, verbis: Os documentos juntados não comprovam que se cuida de conta poupança, tampouco que a natureza dos valores penhorados é salarial. Frisa-se que há diversas indicações de crédito e débito que descartam a hipótese sustentada de conta poupança. Se não bastasse, não há comprovação nos autos de que a penhora recaiu sobre verba alimentar, nem que onerou a integralidade dos seus proventos da executada. Por outro lado, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar seja adiantada a pretensão recursal, além daqueles já experimentados no curso do cumprimento de sentença e à míngua da demonstração de que a falta específica dos valores bloqueados estariam a comprometer a sua subsistência. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator